Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720895-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA 80586066187 AGRAVADO: ANA CRISTINA COSTA DAGHER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela agravada ANA CRISTINA COSTA DAGHER em face do agravante: “Trata-se de ação de cobrança distribuída por ANA CRISTINA COSTA DAGHER em desfavor de LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA 80586066187. Citada por meio da diligência de ID 85360348, via WhatsApp, por meio de Oficial de Justiça, a parte requerida deixou transcorrer seu prazo de resposta, conforme certificado ao ID 87489677. Decisão saneadora ao ID 87702124, na qual considerou o réu revel. Por meio da decisão de ID 126598200, a parte requerida vem aos autos alegando nulidade de citação. Informa que os documentos anexados ao ID 85360348 não demonstram o recebimento da mensagem pelo requerido, mas somente o envio. Alega, ainda, que a parte requerida utiliza seu telefone pessoal para responder aos seus clientes, recebendo diariamente um enorme volume de mensagens. Por fim, informa que não houve leitura das mensagens pelo réu. É o relatório. Decido. Percebe-se que o requerido foi contatado por Oficial de Justiça, que se identificou em tal situação e indicou a seriedade do ato que estava por realizar. Na sequência, o oficial de Justiça enviou cópia do mandado de citação e da petição inicial esclarecendo os seus termos e efetivou a citação. A utilização das novas tecnologias pelo Poder Judiciário e pela sociedade como um todo, especialmente em razão dos isolamentos e restrições decorrentes da Pandemia de Coronavírus, não pode ser ignorada ou desconsiderada pelo requerido. Houve o chamamento da Justiça, com todos os termos e formalidades a demonstrar a seriedade e eficácia da medida. Não se admitindo que o requerido se esquive das citações e intimações oficiais alegando desconhecimento ou falta de atenção. Demais disso, analisando os autos, diferente do que a parte requerida alega em petição de ID 126598200, verifica-se que as mensagens enviadas pelo oficial de justiça foram recebidas pelo requerido, eis que todas apresentam dois riscos em seu canto inferior direito. É sabido que a presença de dois tiques na cor cinza indicam que o destinatário recebeu a mensagem. O fato de os tiques não terem ficado na cor azul não significa, necessariamente, que o destinatário não leu a mensagem, eis que essa ferramenta pode ser desabilitada nas configurações do aplicativo. Observem que o parte requerida confessa que o número do telefone é de sua propriedade. Entretanto, alega que não leu o conteúdo porque o telefone pessoal recebe diariamente um enorme volume de mensagens. Ora, a mensagem foi devidamente enviada por Oficial de Justiça desta casa, devidamente recebida no número de telefone do requerido, não havendo provas de que réu não leu as mensagens, razão pela qual a citação é plenamente válida. Diferente seria se o número de telefone não pertencesse ao requerido. Ante o exposto indefiro pedido de declaração de nulidade de citação. Aguarde-se realização da audiência de instrução e julgamento” (ID 36672609). O agravante alega, em síntese, que, “havendo dúvidas sobre a efetividade da citação, esta não pode ser considerada válida por suposição, a partir de uma inferência negativa”. E pede “seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento para, reformando-se a referida decisão agravada, a determinar a nulidade da citação contida na decisão interlocutória de ID no 87489677, que validou a citação por WhatsApp, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, do artigo 280 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, da Portaria GC 34 de 02 de março de 2021, e dos artigos 8o e 10o da Resolução 354 do CNJ de 19/11/2020 e o retorno dos autos ao momento anterior à citação, com todos os efeitos decorrentes”. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisões que indeferem pedido de declaração de nulidade de citação não se encontram no rol do art. 1.015, CPC, matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL MONOCRÁTICO. ART. 932, III DO CPC. NULIDADE DE CITAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. SITUAÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.015 do CPC diz respeito ao cabimento do agravo de instrumento, porquanto os recursos podem ser manejados apenas em hipóteses elencadas na lei de regência. A ausência de qualquer um desses temas implicaria na inadmissibilidade do recurso. 2. O inciso III do artigo 932 do Códex prevê expressamente a possibilidade de não conhecimento pelo relator do recurso inadmissível. 3. Optando o recorrente por deduzir matéria acerca de tese não recorrível por agravo de instrumento, o não conhecimento do recurso por ausência de cabimento é medida que se impõe por decisão monocrática. 4. Demais disso, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (Acórdão 1362467, 07031443720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. NULIDADE DA CITAÇÃO. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1315961, 07177227320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. ( ). 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1313165, 07354058920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora